Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO.

1. Resta evidenciado que a fornecedora de serviços de telefonia e internet não cumpriu com o dever de informação (art. 6o c/c o art. 30 e 31, do CDC); ao deixar de fornecer informações claras e precisas sobre as condições e as características do serviço contratado, feriu o princípio da boa-fé contratual (art. 6o, III, CDC). A ausência de informação sobre os procedimentos necessários ao acesso e fruição do serviço caracteriza falha na sua prestação, configurando-se ilegítima a cobrança das faturas. O descumprimento contratual da recorrente autoriza o desfazimento do contrato sem a cobrança da multa de fidelização.

2. Dano moral da pessoa jurídica. Competia à consumidora comprovar que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes teve o condão de violar atributos de sua personalidade, impossibilitando a prática de atos comerciais ou bancários ou, ainda, afastando sua clientela, de forma a macular sua reputação e credibilidade perante a sociedade. Precedentes do STJ: Súmula 227; 3aTurma, REsp 1428493/SC; 4a Turma, AgRg no Ag 1397460/RJ. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1008111 e 1003770. Diante da falta de tais provas, não se evidencia o dano anunciado.

3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente integralmente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.